Tribunal: TJMT
Processo: 1035380-16.2025.8.11.0000
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035380-16.2025.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO CRIMINAL (1727)
Assunto:

[Ameaça, Casamento, Adoção de Maior]
Relator:
DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Turma Julgadora:

DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR
, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MARYHELVIA AMARAL PINHEIRO DE PAULA - CPF: 834.567.751-72 (ADVOGADO), CASSIO LUIS DA SILVA CAMPOS - CPF: 109.166.011-53 (REQUERENTE), RITA DE CASSIA FREITAS SOARES - CPF: 284.338.661-68 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), RITA DE CASSIA FREITAS SOARES - CPF: 284.338.661-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AMPLIAÇÃO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PROIBIÇÃO DE FREQUENTAR LOCAL COMUM À VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, AUSÊNCIA DE RISCO ATUAL E DESPROPORCIONALIDADE. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que ampliou medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006, em razão de reiterados descumprimentos das determinações anteriormente impostas, incluindo monitoramento eletrônico, proibição de frequentar local religioso comum à vítima e participação em grupo reflexivo de gênero, com pedido de revogação total ou parcial das medidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir a admissibilidade do agravo de instrumento para impugnar decisão que defere ou amplia medidas protetivas de urgência no âmbito criminal; (ii) estabelecer se houve violação ao contraditório e à ampla defesa pela ausência de prévia oitiva do requerido; (iii) determinar se subsiste situação de risco atual e contemporânea a justificar a manutenção das medidas; e (iv) examinar a proporcionalidade das medidas impostas, especialmente o monitoramento eletrônico e a proibição de frequentar local religioso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o princípio da fungibilidade recursal para admitir o agravo de instrumento, diante da divergência jurisprudencial quanto ao recurso cabível contra decisões que impõem ou mantêm medidas protetivas de urgência.

4.

Reconhece-se a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de revogação do monitoramento eletrônico, por já ter sido a matéria apreciada em habeas corpus anteriormente julgado.

5.

As medidas protetivas de urgência possuem natureza cautelar, preventiva e provisória, sendo compatíveis com o contraditório diferido, especialmente quando fundamentadas em elementos concretos e contemporâneos.

6.

A ampliação das medidas encontra respaldo em reiterados descumprimentos das determinações judiciais, comprovados por registros policiais e manifestações da vítima, evidenciando risco atual à sua integridade física e psicológica.

7.

A palavra da vítima, corroborada por outros elementos informativos constantes dos autos, revela-se suficiente para justificar a manutenção das medidas protetivas no contexto da violência doméstica.

8.

A proibição de frequentar local específico comum à vítima mostra-se adequada e necessária para assegurar o afastamento mínimo determinado, não configurando violação à liberdade religiosa quando inexistente impedimento absoluto ao exercício da fé.

9.

A idade do requerido e a alegação de inexistência de violência física não afastam a necessidade de medidas mais rigorosas diante da reiteração de condutas em descumprimento às ordens judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

As medidas protetivas de urgência admitem contraditório diferido e podem ser ampliadas quando demonstrado, por elementos concretos, o risco atual à integridade da vítima.

2.

A reiteração no descumprimento de medidas protetivas justifica a imposição de providências mais gravosas, desde que observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

3.

A proibição de frequentar local específico comum à vítima não viola a liberdade religiosa quando necessária para garantir a efetividade da proteção e inexistente vedação absoluta ao exercício da crença.

RELATÓRIO

EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
CASSIO LUIS DA SILVA CAMPOS
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que ampliou as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor de
RITA DE CÁSSIA FREITAS SOARES
.

O agravante, em suas razões recursais, sustenta que:

a) houve violação ao contraditório e à ampla defesa, por não ter sido intimado para se manifestar sobre os fatos novos aduzidos pela agravada antes da ampliação das medidas;

b) inexiste descumprimento doloso das medidas protetivas, tratando-se de encontros fortuitos em espaços de convívio social e religioso comuns a ambas as partes;

c) não há demonstração de risco concreto e atual à integridade da vítima, considerando que o casal já está formalmente divorciado e separado de fato há meses, além da renúncia à representação criminal;

d) as medidas impostas revelam-se desproporcionais, especialmente considerando a idade avançada do agravante — 68 anos — e a ausência de histórico de violência;

e) a proibição de frequentar a Igreja Presbiteriana, da qual é membro ativo há mais de 30 anos, viola o direito fundamental à liberdade religiosa.

Requer, assim, o provimento do recurso para que sejam revogadas todas as medidas protetivas de urgência impostas ou, subsidiariamente, a revogação das medidas de monitoramento eletrônico e proibição de frequência à igreja.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 321350367), sendo determinada a vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.

Foi interposto Agravo Interno (id. 323747382) em face da decisão que indeferiu a liminar, sendo proferida decisão renovando as determinações anteriores (id. 323883391).

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo improvimento do recurso (ID 331408859)

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, subsidiariamente, no mérito, manifestou-se pelo improvimento do recurso, assim sumariado:

“Sumário: Agravo de instrumento - Preliminar de não conhecimento – intempestividade – medidas protetivas deferidas que possuem natureza criminal - ausência de previsão legal para interposição de agravo de instrumento em matéria penal - Apelação que é o recurso adequado, pela força definitiva da decisão que defere/indefere/revoga as medidas protetivas, nos termos do art. 593, II, do CPP – interposição após o decurso do prazo legal – caso conhecido – perda parcial do objeto – manutenção do monitoramento eletrônico já analisada no HC nº 1038097- 98.2025.8.11.0000 - pleito de revogação das medidas protetivas de urgência – Impossibilidade – ausência de fato novo a ensejar revogação – Palavra da ofendida, corroborada por registros policiais e elementos contemporâneos, que justificam a manutenção das medidas – risco à integridade física e psíquica da ofendida – Alegações defensivas que não demonstram alteração do contexto fático, nem afastam o risco à integridade da vítima - Precedentes do TJMT e do STJ reforçam a natureza cautelar e preventiva das providências adotadas - Pelo NÃO CONHECIMENTO e, caso superada a preliminar, pelo PARCIAL CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registro que não há previsão legal para a interposição de agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medidas protetivas de urgência no âmbito criminal.

A Lei n. 11.340/2006 não prevê recurso específico contra decisões dessa natureza, o que se explica pelo caráter precário e provisório das medidas, voltadas à proteção da integridade da mulher em situação de violência doméstica e familiar. Da mesma forma, o Código de Processo Penal não contempla recurso contra esse tipo de decisão. O rol taxativo do artigo 581, que disciplina o recurso em sentido estrito, não comporta ampliação por analogia, e o inciso II do artigo 593, que prevê o cabimento residual de apelação contra decisões definitivas ou com força de definitivas, não alcança as medidas protetivas, justamente em razão de sua natureza provisória.

Contudo, este Tribunal tem entendido que o recurso adequado é o agravo de instrumento, conforme precedente:

“
Ementa:
Direito processual penal. Agravo de instrumento. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Medidas protetivas de urgência. Monitoramento eletrônico. Afastamento. Recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que impôs medida cautelar de monitoramento eletrônico, bem como manteve as medidas protetivas pelo cometimento, em tese, de descumprimento de medidas protetivas e perseguição, visando a revogação das medidas.

II. Questão em discussão

Há quatro questões: 1) admissibilidade do agravo de instrumento para impugnar decisões que impõem ou mantêm medidas protetivas de urgência; 2) ausência de fundamentação da decisão; 3) insuficiência probatória; 4) desproporcionalidade da medida cautelar de monitoramento eletrônico.

III. Razões de decidir

1. A Lei nº 11.343/2006 não prevê o recurso cabível em face da decisão que defere ou indefere medidas protetivas de urgência, havendo divergência doutrinária e jurisprudencial a respeito.

2. No âmbito deste e. Tribunal, a impugnação das medidas protetivas de urgência tem sido admitida por meio de habeas corpus, recurso em sentido estrito, apelação e agravo de instrumento.

3. O risco à integridade física e psicológica da vítima, bem como o temor apresentado em suas declarações, constituem fundamentos idôneos para a imposição de medidas protetivas.

4. A existência de provas suficientes de autoria pressupõe instrução probatória, pelo juiz da causa, nos autos da ação penal.

5. O uso da tornozeleira eletrônica somente deve ser imposto se houver fundados receios de fuga ou “necessidade de monitorar todos os seus passos”.

6. O Estado, para impor a utilização de tornozeleira eletrônica, deve avaliar, em nome da segurança coletiva, a margem de invasão sobre a esfera privada do acusado de maneira razoável, “levando em conta os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da ponderação”.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente para determinar a retirada da tornozeleira eletrônica do agravante, mantidas as medidas protetivas.

Tese de julgamento:

O monitoramento eletrônico deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo cabível apenas quando outras medidas se mostrarem insuficientes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; Lei nº 11.340/2006, arts. 19, §6º, e 22, III; CPP, art. 282, §6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC nº 41.826/BA, Rel. Min. Felix Fischer, j. 21.5.2015; STJ, RHC nº 92.825/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 29.8.2018; STJ, HC nº 508.635/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 13.5.2019; TJMT, N.U 1002886-11.2019.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 23.5.2019; TJSP, AI nº 2041934-64.2024.8.26.0000, Rel. Des. César Augusto Andrade de Castro, j. 30.4.2024.”
(N.U 1012313-22.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, j. 10.06.2025).

Pois bem.

Inicialmente, a questão relativa ao monitoramento eletrônico,
verifica-se que esta Corte já analisou a viabilidade de sua manutenção por ocasião do julgamento do HC nº 1038097-98.2025.8.11.0000
, restando consignado que a medida possui natureza de medida protetiva de urgência prevista no artigo 22, §5º, da Lei Maria da Penha, podendo ser imposta independentemente de prévio requerimento do Ministério Público, sobretudo diante da reiteração no descumprimento das medidas anteriormente fixadas.

Tal circunstância
evidencia a perda superveniente do objeto quanto a este ponto específico
, impondo-se o não conhecimento parcial do recurso.

Passo à análise do mérito propriamente dito.

I- Da alegada violação ao contraditório e à ampla defesa

O agravante sustenta que a decisão que ampliou as medidas protetivas violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois não foi intimado previamente para se manifestar sobre os fatos novos aduzidos pela ofendida.

Pois bem.
O argumento não merece acolhimento
.

Cumpre destacar que a Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) foi criada com o objetivo de coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, estabelecendo medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência.

O artigo 5º da referida lei define violência doméstica e familiar contra a mulher como
"qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial"
. Nota-se, portanto, que o conceito de violência doméstica não se limita à violência física, abrangendo também a violência psicológica e patrimonial.

O peço vênia para transcrever as medidas protetivas impostas a CASSIO LUIS DA SILVA CAMPOS:

“(...) Incialmente, cumpre consignar que a lei 11.340/2006, dentre seus dispositivos, assegura à mulher vítima de violência doméstica que: Art. 2º Toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. Com o advento da Lei nº 11.340/06, passou a vítima de violência doméstica e familiar a contar com uma série de garantias, estando dentre estas as medidas protetivas de urgência previstas no artigo 22 da referida Lei: “Art. 22. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras: I - suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação ao órgão competente, nos termos da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003; II - afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; III - proibição de determinadas condutas, entre as quais: a) aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor; b) contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; c) frequentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida; IV - restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar; V - prestação de alimentos provisionais ou provisórios.” Neste contexto surgem as medidas protetivas de urgência como um dos principais mecanismos para dar efetividade ao propósito da Lei Maria da Penha, qual seja: “assegurar à mulher o direito de uma vida sem violência” (DIAS, Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na Justiça. 5. ed. Salvador: JusPodivm, 2019, p. 171). No caso dos autos, pretende a vítima a aplicação das medidas de proteção previstas nos incisos II e III do artigo 22 da Lei nº 11.340/06, sendo forçoso o deferimento das medidas postuladas, diante do que consta nos autos com vista a assegurar sua integridade física e psíquica, visando obstar uma eventual progressão delitiva decorrente das condutas e agressividade do representado. Registra-se que as medidas protetivas podem ser concedidas nesta fase de cognição sumária tão somente com o depoimento da vítima, a teor do artigo 18, §4º, da Lei n. 11.340/06 (inserido pela Lei n. 14.550/2023), visando à proteção integral da ofendida. Deve-se ressaltar, ainda, à vítima, que acaso sejam inverídicas suas afirmações, está sujeita a sanção de ordem criminal (artigo 339 do Código Penal) e a reparar o requerido de eventuais prejuízos advindos do presente procedimento. Diante do requerimento expresso da ofendida, com fulcro no artigo 18, inciso I, e art. 22, inciso II, da Lei nº 11.340/06, todos da Lei nº 11.340/06, defiro à vítima as medidas de proteção requeridas, por prazo indeterminado enquanto persistir a situação de risco à vítima (Tema repetitivo n. 1249 STJ) e DETERMINO: Ao suposto agressor Requerido: * Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência; * Proibição do agressor de aproximação da ofendida, familiares e testemunhas devendo manter distância, no limite de 1000 metros; * Proibição do indiciado de contato com a ofendida, seus familiares e testemunha por qualquer meio de comunicação; * Proibição do agressor de frequentar a residência da vítima, devendo ser esclarecido, contudo, que o deferimento desta medida não poderá inviabilizar, por si só, o direito de visitas do requerido aos seus filhos, acaso existentes; Importante esclarecer que o deferimento das medidas de proibição de contato com a ofendida e os familiares não inviabilizam, por si só, o direito de visitas do requerido aos filhos menores, se existirem. Contudo, deverá o requerido adotar as cautelas necessárias para que o exercício do direito de visitas não implique em descumprimento das medidas protetivas deferidas, podendo se valer de parente ou pessoa de confiança para intermediar a busca e entrega dos filhos menores. (...)”

(autos 1023211-02.2024.8.11.0042 ID. 177350297)

O recorrente foi intimado em 03/12/2024 e teve o pedido de revogação das medidas indeferido em 06/05/2025 (autos nº 1023211-02.2024.8.11.0042, id. 192939642).

Outrossim, noticiaram-se descumprimentos das medidas, tendo o Ministério Público requerido a renovação da advertência judicial para que o requerido cesse qualquer aproximação ou contato com a vítima e seus familiares, bem como a apuração dos fatos pela Autoridade Policial.

Assim, em 20/09/2025, foi proferida a decisão impugnada, nos seguintes termos (autos nº 1023211-02.2024.8.11.0042, id. 209518062):

“(...) Analisando os presentes autos, reputo que não é a primeira vez que a vítima noticia o descumprimento das medidas protetivas pelo representado, seja na igreja ao qual frequenta, seja nas proximidades do condomínio em que reside, seja em comércios próximos da sua residência, seja pelo envio de mensagem às filhas da ofendida, em patente afronta a proibição de contato e de aproximação. Destaque-se ainda que já determinada a intimação com advertência ao representado para que cumpra as proibições impostas. Desta forma, diante da existência de elementos que podem indicar o descumprimento da proibição de contato com a vítima familiares, e o evidente desprezo do representado pelas ordens espedidas pelo Juízo, reputo necessária a ampliação das medidas protetivas a fim de coibir novos descumprimentos e garantir a integridade física e psicológica da ofendida. Assim, entendo necessária a renovação da advertência do requerido acerca do cumprimento das medidas protetivas, bem como a ampliação para inclusão do representado em grupo reflexivo de gênero, colocação e tornozeleira eletrônica e entrega de botão do pânico para a vítima, bem como proibição de frequentar a igreja ao qual a vítima frequenta (Igreja Presbiteriana) para o fim de garantir a distância mínima. Sendo assim, acolho o pedido da vítima e a cota ministerial e determino: 1) a intimação do Requerido CASSIO LUIS DA SILVA CAMPOS, advertindo o mesmo a cumprir as medidas protetivas deferidas em favor da vítima, inclusive a a) vedação de contato com familiares da ofendida, ou ainda por terceiros em seu nome, b) bem como a vedação de frequentar a Igreja Presbiteriana que a vítima frequenta, sob pena de ser decretada sua prisão preventiva. 2) o requerido deverá, ainda, participar do grupo reflexivo “PAPO DE HOMEM PARA HOMEM” da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, cujas reuniões ocorrerão na Avenida Cel. Meireles, s/n, Bairro São João Del Rei, nesta Capital. O agendamento deverá ser feito no prazo de 05 (cinco) dias através do comparecimento pessoal no endereço citado ou via telefone (65) 3675-2649, (65) 9 9952-5773 ou 9 8443-1131. Determino que o acusado comprove a sua participação nos autos, em de 120 (cento e vinte) dias, ficando consignado que o descumprimento desta ordem poderá ensejar adoção de medidas mais enérgicas para proteção da vítima. 3) DETERMINO O MONITORAMENTO ELETRÔNICO por meio da colocação de TORNOZELEIRA ELETRÔNICA no representado, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da colocação do monitoramento, bem como de entrega de BOTÃO DE ALERTA a vítima, ficando o autuado PROIBIDO DE SE APROXIMAR DA VÍTIMA a uma distância de 1.000 (mil) metros. 4) Determino ainda ao representado o comparecimento a todos os atos do processo (art. 319, i); 5) MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO perante este juízo, informando eventual mudança de residência; Expeça-se junto ao BNMP o mandado de monitoramento eletrônico. (...)”

Pois bem. Ao que se verifica dos autos, a decisão agravada fundamentou-se em elementos concretos e contemporâneos,
consistentes nos reiterados descumprimentos das medidas protetivas noticiados pela ofendida
por meio de Boletins de Ocorrência registrados em 28 de fevereiro, 12 de junho e 27 de junho de 2025, além de petições protocoladas nos autos.

Consoante se extrai da decisão impugnada, o Juízo consignou expressamente que "não é a primeira vez que a vítima noticia o descumprimento das medidas protetivas pelo representado, seja na igreja ao qual frequenta, seja nas proximidades do condomínio em que reside, seja em comércios próximos da sua residência, seja pelo envio de mensagem às filhas da ofendida, em patente afronta a proibição de contato e de aproximação", destacando ainda que "já determinada a intimação com advertência ao representado para que cumpra as proibições impostas".

Tal circunstância evidencia que o agravante já havia sido previamente advertido quanto ao cumprimento das medidas protetivas,
tendo plena ciência das determinações judiciais e das consequências de seu descumprimento.

Soma-se a isso o fato de que o contraditório e a ampla defesa não se revelam incompatíveis com a natureza urgente e preventiva das medidas protetivas, podendo ser exercidos de forma diferida, ou seja, após a concessão da medida, mediante a possibilidade de o agravante impugnar a decisão por meio dos recursos cabíveis — como efetivamente o fez ao interpor o presente agravo de instrumento.

Nesse contexto, verifica-se que não houve violação ao contraditório e à ampla defesa, mostrando-se adequada a decisão que ampliou as medidas protetivas com base nos elementos concretos constantes dos autos, sem necessidade de prévia intimação do agravante.

II- Da alegada ausência de contemporaneidade e de situação de risco atual

O agravante argumenta que não há contemporaneidade nem situação de risco atual que justifique a manutenção das medidas protetivas, considerando que o casal já está formalmente divorciado e separado de fato há meses, tendo a ofendida, inclusive, renunciado à representação criminal logo após o registro da ocorrência inicial.

Pois bem.
O argumento não prospera.

Inicialmente, cumpre destacar que a renúncia à representação criminal, por si só, não afasta a necessidade de manutenção das medidas protetivas de urgência,
uma vez que estas possuem natureza autônoma e independente da persecução penal
, destinando-se à proteção da integridade física e psicológica da mulher em situação de violência doméstica.

Ao que se verifica dos autos, a ofendida renunciou à representação criminal apenas em relação aos crimes de ação penal pública condicionada à representação. Contudo, consoante consignado pelo Ministério Público de primeira instância, foi instaurado o inquérito policial nº 1011176-73.2025.8.11.0042 para apuração dos crimes de injúria, ameaça e violência psicológica, sendo os dois últimos crimes apurados por meio de ação penal pública incondicionada, ou seja, independem de representação e interesse da ofendida.

Soma-se a isso o fato de que a situação de risco à integridade da ofendida revela-se atual e contemporânea, conforme demonstram os reiterados descumprimentos das medidas protetivas noticiados nos autos.

Consoante se extrai do Boletim de Ocorrência registrado em 28 de fevereiro de 2025, a ofendida relatou que o agravante compareceu à Igreja Presbiteriana no dia do café da manhã de Páscoa, ocasião em que ela também estava presente, aproximando-se dela e causando-lhe constrangimento e temor.

Em petição protocolada em 12 de junho de 2025, a ofendida noticiou novo descumprimento, informando que o agravante compareceu ao velório do sogro de sua filha, local em que ela também se encontrava, permanecendo no ambiente e causando-lhe desconforto e apreensão.

Ademais, em 27 de junho de 2025, a ofendida comunicou que o agravante enviou mensagens às suas filhas, dizendo que "sentia saudades", em clara violação à proibição de contato estabelecida nas medidas protetivas.

Tal circunstância evidencia que o agravante,
mesmo após ser advertido judicialmente quanto ao cumprimento das medidas protetivas, persistiu em descumpri-las
, aproximando-se da ofendida em diversos locais e tentando estabelecer contato por meio de terceiros, o que demonstra o desprezo pelas determinações judiciais e a manutenção da situação de risco à integridade física e psicológica da vítima.

A propósito, a linha intelectiva firmada neste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que
"a manutenção de medidas protetivas de urgência exige a presença contínua dos requisitos legais de urgência e risco à integridade da vítima, sendo legítima sua permanência quando fundada em elementos mínimos de prova"

(Habeas Corpus nº 1029286-52.2025.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, julgado em 19/09/2025).

No caso dos autos, verifica-se que a situação de risco à integridade da ofendida permanece atual e contemporânea, conforme demonstram os reiterados descumprimentos das medidas protetivas e as manifestações expressas da vítima no sentido de que ainda teme a proximidade com o agravante.

Nesse contexto, mostra-se adequada a manutenção das medidas protetivas, não havendo que se falar em ausência de contemporaneidade ou de situação de risco atual.

III- Da alegada inexistência de descumprimento doloso das medidas protetivas

O agravante sustenta que não houve descumprimento doloso das medidas protetivas, argumentando que os encontros com a ofendida foram fortuitos e inevitáveis, ocorrendo em espaços de convívio social e religioso comuns a ambas as partes, sem qualquer abordagem hostil, intimidação ou ameaça.

Pois bem.
O argumento não merece acolhimento
.

Inicialmente, cumpre destacar que a configuração do descumprimento de medida protetiva não exige a demonstração de violência física ou ameaça direta à vítima, bastando a violação da determinação judicial de afastamento e proibição de aproximação,
independentemente da existência de hostilidade ou agressividade no contato
.

Ao que se verifica dos autos, o agravante foi expressamente advertido pelo Juízo em 06 de maio de 2025 quanto ao cumprimento das medidas protetivas, tendo plena ciência de que estava proibido de se aproximar da ofendida e de estabelecer qualquer tipo de contato com ela, seus familiares e testemunhas.

Consoante se extrai dos Boletins de Ocorrência e das petições protocoladas pela ofendida,
o agravante compareceu deliberadamente a locais em que sabia que a vítima estaria presente
, como a Igreja Presbiteriana no dia do café da manhã de Páscoa e o velório do sogro da filha da ofendida,
permanecendo no ambiente mesmo após constatar a presença dela.

Tal circunstância evidencia que os encontros não foram fortuitos ou casuais, mas sim resultado de escolhas deliberadas do agravante, que optou por frequentar os mesmos locais que a ofendida, em clara violação às medidas protetivas de afastamento e proibição de aproximação.

Soma-se a isso o fato de que o agravante enviou mensagens às filhas da ofendida, dizendo que "sentia saudades", em evidente tentativa de estabelecer contato indireto com a vítima, o que também configura descumprimento da proibição de contato estabelecida nas medidas protetivas.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "
Em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios, tal como ocorrido na espécie. (...)”
(STJ - AgRg no AREsp: 1495616 AM 2019/0129835-9, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 20/08/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2019).

Nesse mesmo sentido, é o posicionamento desta Corte Estadual, verbis:

“A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos colhidos durante a fase policial e judicial. Incabível o pleito de absolvição se a prova indica de forma firme e coerente que o acusado ameaçou e lesionou a sua ex-convivente.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10015220220238110020, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 16/07/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/07/2024)

No caso dos autos, a palavra da ofendida revela-se coerente, consistente e corroborada pelos documentos acostados aos autos, não havendo elementos que indiquem falsidade ou má-fé em suas declarações.

Nesse contexto, verifica-se que restou demonstrado o descumprimento doloso das medidas protetivas pelo agravante, não se revelando crível a tese defensiva de que os encontros foram fortuitos e inevitáveis.

IV- Da alegada desproporcionalidade das medidas impostas

O agravante argumenta que as medidas impostas são desproporcionais, especialmente considerando sua idade avançada — 68 anos —, sustentando que a imposição de tornozeleira eletrônica e a proibição de frequentar a Igreja Presbiteriana constituem medidas excessivamente gravosas e vexatórias.

Pois bem.
O argumento não prospera.

Inicialmente, cumpre destacar que a idade avançada do agravante, por si só, não constitui impedimento legal à aplicação das medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha,
devendo ser sopesada com a necessidade de proteção da integridade física e psicológica da ofendida
.

Ao que se verifica dos autos, a decisão que ampliou as medidas protetivas fundamentou-se na reiteração dos descumprimentos e no evidente desprezo do agravante pelas determinações judiciais, circunstâncias que justificam a adoção de medidas mais rigorosas para garantir a efetividade da proteção à vítima.

Quanto ao monitoramento eletrônico, conforme já consignado,
a questão foi analisada no Habeas Corpus nº 1038097-98.2025.8.11.0000
, no qual este Egrégio Tribunal reconheceu a legalidade e a proporcionalidade da medida, considerando a reiteração dos descumprimentos das medidas protetivas anteriormente impostas.

No tocante
à proibição de frequentar a Igreja Presbiteriana
, verifica-se que a medida revela-se necessária e proporcional para garantir o cumprimento da determinação de afastamento e proibição de aproximação da ofendida.

Consoante se extrai dos autos, o agravante compareceu à igreja em diversas ocasiões, mesmo sabendo que a ofendida também frequentava o local, causando-lhe constrangimento e temor. Tal circunstância evidencia que a mera determinação de afastamento e proibição de aproximação
mostrou-se insuficiente para coibir as aproximações indevidas
, justificando a imposição de medida mais específica.

Soma-se a isso o fato de que a proibição de frequentar a igreja não viola o direito fundamental à liberdade religiosa do agravante, uma vez que ele pode exercer sua fé em outras igrejas da mesma denominação ou por meio de cultos online, não havendo impedimento absoluto ao exercício de sua religiosidade.

A propósito, a linha intelectiva firmada neste Egrégio Tribunal é no sentido de que
"a proteção à vítima não pode se dar à custa da supressão absoluta de vínculos familiares legítimos com pessoas alheias à dinâmica dos fatos, exigindo-se, assim, readequação proporcional da restrição imposta. Contudo, a ampliação das medidas protetivas que afetam terceiros ou interferem no exercício da parentalidade deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não sendo admissível vedação genérica sem demonstração de risco atual e concreto"
(N.U 1029286-52.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 16/09/2025, Publicado no DJE 19/09/2025)

No caso dos autos, verifica-se que a proibição de frequentar a igreja específica frequentada pela ofendida não constitui vedação genérica ou desproporcional, mas sim medida adequada e necessária para garantir a efetividade da proteção à vítima, diante da demonstração de risco atual e concreto decorrente dos reiterados descumprimentos das medidas protetivas.

Nesse contexto, mostra-se adequada e proporcional a decisão que determinou a proibição de o agravante frequentar a Igreja Presbiteriana frequentada pela ofendida, não havendo que se falar em violação à liberdade religiosa ou em desproporcionalidade da medida.

Ante o exposto e em parcial consonância com o parecer ministerial,
rejeito
a preliminar de não conhecimento suscitada pela Procuradoria, aplicando o princípio da fungibilidade recursal, e
conheço
do presente Agravo de Instrumento.

Quanto ao mérito,
não conheço
do recurso no tocante ao pedido de revogação do monitoramento eletrônico, em razão da
perda superveniente do objeto
, considerando que a matéria já foi analisada no Habeas Corpus nº 1038097-98.2025.8.11.0000.

No mais,
nego provimento
ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026